Tribunal: TJES
Processo: 5038123-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038123-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA FROLICH FERREIRA
RECORRIDO: CLICK ART FOTOGRAFIAS E EVENTOS EIRELI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: conhecimento e nao provimento
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por Débora Frolich Ferreira em face de CLICK ART ESTÚDIO FOTOGRÁFICO EIRELI ME alegando que em 19.11.2020 celebrou um contrato de prestação de serviços de fotografia de formatura junto à promovida, porém, em 30.8.2022 solicitou a rescisão do contrato, pagando 30% de multa (R$240,00), mas em seguida foi recebeu uma cobrança de R$860,00 (mais 100% do contrato) referente a uma nova multa, o que discorda. Por esse motivo, requer seja a demanda julgada procedente para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Em contestação, a promovida pugna pela improcedência da demanda (id 22152098).

Em sede de

sentença (ID 6102193)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil
.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6102202),

almejando que a sentença fosse anulada em virtude de cerceamento de defesa e subsidiariamente, requereu que fosse reformada inteiramente a sentença, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo ser o caso de acolher a questão processual suscitada e reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, impondo-se a cassação da sentença guerreada. Explico.

Verifica-se que a parte Recorrente almeja que seja anulada a sentença e reaberto prazo para a realização de audiência de instrução e julgamento anteriormente requerida pela parte autora, ora recorrente.

Ademais, entendo que a existência de relação de consumo entre as partes enseja a inversão do ônus da prova. Ocorre que, a sentença julgou improcedentes os pedidos da requerente, ora recorrente, em virtude de ausência de provas, quando na verdade o ônus para tanto deveria recair exclusivamente sobre a Recorrida.

Nesses moldes, com o máximo respeito ao Juízo sentenciante, não vislumbro outra solução que não a declaração de nulidade da sentença combatida, devendo ser reaberta a instrução probatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença combatida para que seja reaberta a instrução processual. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)